Tribunal: STF
Processo: ARE 1571014
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (e-doc. 88):



    “RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Vítima de veículo “dublê” Pretensão cancelamento das infrações, reparação moral e material pelos danos sofridos Comprovação da clonagem do veículo para fins fraudulentos Dano causado por terceiro Afastada a responsabilidade objetiva do Estado e o dever de indenizar previsto no art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988 Apelação parcialmente provida”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, sustenta-se afronta ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, haja vista “a violação a entendimento vinculante, com eficácia erga omnes, proferido por esse c. STF, ao julgar as citadas ADINs nos 5.492 e 5.737.”.



    Alega que 



    “Como se trata de entendimento vinculante, externado em controle concentrado de constitucionalidade (art. 927, inc. I, do CPC), desde já não se mostra possível que demandas contra o Estado do Rio de Janeiro ou suas entidades de direito público sejam processadas fora de seu âmbito territorial, pois o c. STF entendeu que permitir que tais entidades sejam demandadas em unidades federadas distintas de seu território viola a autonomia federativa, devendo a competência ser fixada em razão do local. “



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento formulado pelo INSS, com base nos seguintes fundamentos:



    “2- Sobre a competência territorial, sem razão o Estado do Rio de Janeiro. 



    Sem embargo a decisão proferida na ADIn nº 5.492/DF pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais, fato é que no neste processo temos um litisconsórcio passivo facultativo, e por essa razão aplicável o artigo 46, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, cuja redação repetiu o revogado artigo 94, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973: Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. 



    A ação foi ajuizada contra dois Estados da Federação, logo, reconheço a competência deste Tribunal para devido trâmite processual..”



    Todavia, a parte recorrente não abordou na petição do apelo extremo o fundamento adotado pela Corte de origem de que o presente caso trata de litisconsórcio passivo facultativo entre dois Estados da Federação.



    Esse fundamento, suficiente por si só para manter incólume o acordão atacado, não foi atacado no recurso extraordinário, o que faz incidir na espécie o enunciado da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente